Tribunal: TCU
Processo: 006.265/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional integrada com conformidade para avaliar a adequação, a eficácia e a efetividade da estrutura de supervisão técnica dos processos de reconhecimento inicial de direitos (RD). Análise do relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional integrada com conformidade no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de avaliar a adequação, a eficácia e a efetividade da estrutura de supervisão técnica dos processos de reconhecimento inicial de direitos (RD). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e o art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que adote medidas, no prazo de 180 dias, para impedir a concessão ou o indeferimento de benefício sem a correspondente formalização do processo eletrônico de requerimento no sistema gerenciador de tarefas, de forma a assegurar que seja respeitado o art. 50, I, da Lei 9.784/1999. 9.2. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. adote medidas para assegurar que os servidores alocados no processo de reconhecimento inicial de direitos tenham suas respectivas entregas sistematicamente revisadas quanto à qualidade, por exemplo por meio de amostragem, a fim de reduzir o elevado índice de desconformidade observado nesse processo, em consonância com o art. 13, "a", do Decreto-Lei 200/1967, o art. 3o da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016 e as atividades de revisão previstas no item 2.3 da Intosai Gov 9100; 9.2.2. adote medidas para assegurar que a revisão aleatória abranja o exercício inteiro e o Seguro Defeso para Pescador Artesanal, assim como seja feita de forma regular, conforme o item "b" do Acórdão 456/2010-TCU-Plenário e o art. 16, inciso III, alínea "a" do Anexo I do Decreto 10.995/2022, o que contribuirá para o adequado monitoramento da qualidade do reconhecimento inicial de direitos e para a redução do índice de desconformidade; 9.2.3. adote medidas para aprimorar os controles dos processos de trabalho do Programa de Supervisão Técnica de Benefícios (Supertec) e da Revisão de Ofício, conforme a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016 e o art. 16, inciso III, alínea "a", do Anexo I do Decreto 10.995/2022, de forma a assegurar: 9.2.3.1. o alinhamento entre normas legais e infralegais vigentes e os modelos de questionário previstos para as tarefas de supervisão técnica, bem como sua correta transposição para o questionário eletrônico, promovendo a adequada documentação e registro das alterações realizadas; 9.2.3.2. o preenchimento integral do questionário eletrônico das tarefas de supervisão técnica; 9.2.3.3. a qualidade dos pareceres dos supervisores; 9.2.3.4. que as revisões de ofício estejam sendo feitas corretamente e tempestivamente, inclusive no caso dos processos automáticos de reconhecimento inicial de direitos; 9.2.4. estabeleça nível máximo tolerável de desconformidade dos processos de reconhecimento inicial de direitos, em atendimento à Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016, a fim de promover a adequada gestão dos riscos associados a esses processos; 9.2.5. adote medidas para assegurar que o desempenho do Supertec seja monitorado, incluindo a definição de indicadores e metas, bem como que seus resultados sejam divulgados para a sociedade e utilizados para promover a melhoria da qualidade dos processos de reconhecimento inicial de direitos, conforme a prática 2.5 do Referencial Básico de Governança Organizacional (TCU, 2020) e o art. 16, inciso III, alínea "a", do Anexo I do Decreto 10.995/2022. 9.3. dar conhecimento desta deliberação, acompanhada do Relatório da Unidade Técnica que integra os autos, ao Ministério da Previdência Social, para ampla divulgação interna junto às unidades interessadas. 9.4. orientar a Segecex que monitore a determinação e as recomendações exaradas por meio desta deliberação.; 9.5. com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos.